Tribunal: TCU
Processo: 027.735/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Eliane Calvasan, como então servidora do INSS no âmbito da gerência executiva de Jundiaí - SP, além, originalmente, de Darci Lourenço como segurado-beneficiário, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 76.354,89; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável (Eliane Calvasan), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eliane Calvasan, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data Valor histórico do Débito (R$) 17/01/2002 108,68 13/02/2002 1.086,80 11/03/2002 1.086,80 09/04/2002 1.086,80 10/05/2002 1.086,80 11/06/2002 1.086,80 10/07/2002 1.192,26 09/08/2002 1.192,26 10/09/2002 1.192,26 09/10/2002 1.192,26 11/11/2002 1.192,26 10/12/2002 1.192,26 10/12/2002 1.192,26 10/01/2003 1.192,26 11/02/2003 1.192,26 12/03/2003 1.192,26 09/04/2003 1.192,26 12/05/2003 1.192,26 10/06/2003 1.192,26 10/07/2003 1.427,25 11/08/2003 1.427,25 09/09/2003 1.427,25 09/10/2003 1.427,25 11/11/2003 1.427,25 09/12/2003 1.427,25 09/12/2003 1.427,25 12/01/2004 1.427,25 10/02/2004 1.427,25 09/03/2004 1.427,25 02/04/2004 1.427,25 04/05/2004 1.427,25 02/06/2004 1.491,90 02/07/2004 1.491,90 03/08/2004 1.491,90 02/09/2004 1.491,90 04/10/2004 1.491,90 03/11/2004 1.491,90 02/12/2004 1.491,90 02/12/2004 1.491,90 04/01/2005 1.491,90 02/02/2005 1.491,90 02/03/2005 1.491,90 04/04/2005 1.491,90 03/05/2005 1.491,90 02/06/2005 1.586,71 04/07/2005 1.586,71 02/08/2005 1.586,71 02/09/2005 1.586,71 04/10/2005 1.586,71 03/11/2005 1.586,71 02/12/2005 1.586,71 02/12/2005 1.586,71 03/01/2006 1.586,71 02/02/2006 1.586,71 02/03/2006 1.586,71 04/04/2006 1.586,71 03/05/2006 1.666,04 02/06/2006 1.666,04 04/07/2006 1.666,04 02/08/2006 1.666,04 04/09/2006 1.666,04 04/09/2006 833,02 03/10/2006 1.666,19 Data Valor já restituído (em R$) 05/11/2014 640,03 03/12/2014 640,03 03/12/2014 320,01 06/01/2015 640,03 04/02/2015 679,90 04/03/2015 679,90 06/04/2015 679,90 06/05/2015 679,90 03/06/2015 679,90 03/07/2015 679,90 05/08/2015 679,90 03/09/2015 679,90 05/10/2015 679,90 05/10/2015 339,95 05/11/2015 679,90 03/12/2015 679,90 03/12/2015 339,95 06/01/2016 679,90 Valor Total Líquido 76.354,89 9.3. aplicar em desfavor de Eliane Calvasan a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Eliane Calvasan, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.7. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Eliane Calvasan, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, dentro do prazo estabelecido, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra a aludida responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.8.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis; 9.8.2. à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.7 deste Acórdão; 9.8.3. à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.8.4. à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação.